Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600250-75.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600250-75.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600250-75.2020.6.16.0083
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600250-
75.2020.6.16.0083 que deu provimento à impugnação e indeferiu o pedido de registro do "Partido
Republicanos" para concorrer às Eleições Municipais 2020 no município de Santo Antônio do
Sudoeste. (Impugnação - Ação Declaratória de Nulidade de Convenção Partidária - por Roberdan
Westphalen Hutt, autuada sob o nº 0600337-31.2020.6.16.0083 e apensada aos presentes, ao
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários do partido Republicanos, ao cargo de
Vereador, no município de Santo Antonio do Sudoeste/PR, sob a alegação de que que é filiado ao
Partido Republicano e que o procedimento de realização de convenção partidária para a escolha
dos representantes para disputar as Eleições Municipais de 2020 não respeitou dispositivos da
legislação eleitoral e do estatuto da agremiação partidária: o primeiro, é que o Sr. Paulo Ricardo
Dos Santos, na data de 08 de setembro de 2020, quando assinou edital de convocação para
convenções, não era o presidente da referida agremiação, tendo passado a exercer a presidência
somente em 10/09/2020; O segundo, é que, estando filiado a outro partido político, não poderia
exercer a presidência do Republicanos. E a terceira, é que na data em que se realizou a referida
convenção, 15 de setembro de 2020, o Partido Republicanos não constava com nenhuma
Comissão Executiva Municipal Provisória vigente). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
(RECORRENTE)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de Santo
Antônio do Sudoeste/PR) (RECORRENTE)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
ROBERDAN WESTPHALEN HUTT (RECORRIDO)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18478
966
10/11/2020 18:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.942
RECURSO ELEITORAL 0600250-75.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRENTE: REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de Santo Antônio do
Sudoeste/PR)
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
RECORRIDO: ROBERDAN WESTPHALEN HUTT
- OAB/PR0060896
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE DRAP.
CONVOCAÇÃO
DE
CONVENÇÃO
MUNICIPAL
POR
QUEM
NÃO
DETINHA PODERES PARA TANTO.
ATO NULO. NULIDADE QUE ATINGE
TODOS
OS
ATOS
E
EFEITOS
DECORRENTES. INVALIDADE QUE
CONTAMINA
O
DRAP
E
OS
REGISTROS DE CANDIDATURA A ELE
VINCULADOS. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. No dia da convenção partidária o
Presidente da Comissão Provisória do
Num. 18478966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018184412000000017880042
Número do documento: 20111018184412000000017880042

partido
não
possuía
poderes
de
representação da agremiação, seja porque
não filiado, seja porque seu eventual
mandato não mais vigorava.
2. O reconhecimento da ausência de
competência do Presidente para convocar
convenção municipal implica em de
nulidade dos atos praticados e de todos os
atos e efeitos deles decorrentes, inclusive do
DRAP e dos Pedidos de Registro de
Candidatura a ele ligados.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem,
interpôs “Ação Declaratória de
ROBERDAN WESTPHALEN HUTT
Nulidade de Convenção Partidária”, em face do Partido Republicano Brasileiro-PRB, nos autos
de nº 0600337-31.2020.6.16.0083, em virtude de irregularidades no procedimento de escolha
dos candidatos que disputariam o pleito municipal de 2020, afrontando dispositivos da
legislação eleitoral e do estatuto do partido político.
Na sentença de id. 15846416, o JUÍZO DA 83ª ZONA ELEITORAL DE SANTO
recebeu a ação declaratória como notícia de inelegibilidade e
ANTÔNIO DO SUDOESTE
indeferiu o pedido de registro de candidatura do
para concorrer às
PARTIDO REPUBLICANOS
Eleições Municipais de 2020 no Município de Santo Antônio do Sudoeste, sob fundamento de
que durante os atos preparatórios para a convenção partidária e a durante a própria realização
da convenção, o
não estava vigente, de modo
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB
que há a presença de vícios insanáveis na realização da convenção partidária.
Em face da sentença proferida, o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB)
interpôs
(id. 15846816), sustentando, em síntese, que: i) desde o dia
recurso eleitoral
01/09/2020 foi nomeado o Sr.
, como presidente da
PAULO RICARDO DOS SANTOS
agremiação, o qual convocou as convenções no dia 10/09/2020, estando na presidência e
assim atuando até que fora nomeada nova comissão provisória do órgão partidário municipal, o
que deu-se na data de 16/09/2020, provando que todos os atos partidários foram praticados
legitimamente, sob o comando de seu presidente regularmente nomeado e no pleno exercício
de suas atribuições; ii) a vigência da presidência alcança até a data da nomeação do
Num. 18478966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018184412000000017880042
Número do documento: 20111018184412000000017880042

substituto, portanto, o Sr.
, era Presidente da
PAULO RICARDO DOS SANTOS
COMISSÃO
, até o dia
PROVISÓRIA DO REPUBLICANOS DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
15/10/2020; iii) o
não notificou,
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO REPUBLICANOS
cientificou ou comunicou o
sobre sua alegada
SR. PAULO RICARDO DOS SANTOS
destituição no cargo de Presidente da Comissão Provisória, tanto que documento algum veio
aos autos neste sentido, e por isso também os atos realizados em 15/10/2020 são válidos e
legitimados pelo Diretório Estadual; iv) o
não foi
SR. PAULO RICARDO DOS SANTOS
comunicado da limitação da vigência do seu mandato operado na Justiça Eleitoral, a fim de
com isso pudesse exercer o direito constitucional e estatutário que lhe cabia da ampla defesa e
contraditório; v) com base no princípio da primazia da realidade é forçoso reconhecer que o
presidente do partido realizou atos legítimos e válidos; vi) todos os fatos que deram ensejo a
ação dizem respeito à matéria intrapartidária, não houve violação a nenhum dispositivo de lei,
visto que tudo andou conforme as regras estatutárias; vii) em que pese a ficha de filiação seja
de fato ato unilateral, existem outros elementos existentes no processo que conduzem à
conclusão de que efetivamente o presidente do partido recorrente era filiado.Pugnou, ao final,
pelo provimento do recurso.
Em sede de contrarrazões (id. 15847266), ROBERDAN WESTPHALEN HUTT
alegou, em síntese, que: i) o recorrente violou o art. 2º da res. 23.609/2019 do TSE, visto que
na data da realização da convenção, o Partido Político não estava em vigência; ii) é inservível a
declaração firmada pelo presidente da COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
de que reconhece como íntegros os atos realizados pelo
REPUBLICANOS
SR. PAULO
e que o mesmo exerceu, legitimamente a presidência municipal da
RICARDO DOS SANTOS
referida agremiação partidária, até a data de 15/09/2020, quando por ato desta mesma
Comissão Provisória Estadual, referido partido foi inativado e o seu então presidente destituído
em 14/09/2020; iii) o
somente passou a exercer a
SR. PAULO RICARDO DOS SANTOS
presidência do PRB de Santo Antônio do Sudoeste em 10/09/2020, e não em 02/09/2020,
conforme sustenta o recorrente; iv) na data de 08/09/2020, quando o SR. PAULO RICARDO
fez publicar edital de convocação para Convenção Municipal, não estava na
DOS SANTOS
condição de presidente do
de Santo Antônio do Sudoeste, e
PARTIDO REPUBLICANOS
assim, não tinha competência e muito menos legitimidade para prática do referido ato; v) a
alegação de que o
não notificou, cientificou ou comunicou o
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PRB
sobre sua destituição não é objeto desta lide, e em nada
SR. PAULO RICARDO DOS SANTOS
socorre o recorrente e não transfere legitimidade/validade para os atos praticados, quais sejam:
realizar e presidir a convenção municipal do PRB; vi) O Estatuto do PRB é claro ao disciplinar
que a convenção partidária, para indicar os candidatos a cargos eletivos, deliberar sobre
coligações, etc., será composta pela comissão provisória do referido partido, e no caso dos
autos isso não ocorreu, uma vez que a comissão provisória que realizou a convenção partidária
em 15/09/2020, havia sido destituída, por ato da comissão provisória estadual, na data de
14/09/2020.; vii) o
não é filiado ao PRB, mas sim, ao
SR. PAULO RICARDO DOS SANTOS
PSDB. Ao final, requereu pelo não provimento do recurso interposto.
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, apresentou manifestação em recurso
eleitoral (id. 15847366), sustentando, em síntese, que: i) diante do informado pelo cartório
eleitoral constata-se que, de fato, na data da convenção anexada aos presentes autos de
DRAP o partido político
estava
REPUBLICANOS DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR
inativo, o que é ilustrado pelo extrato da Relação de Membros de Órgão Diretivo anexado na
mesma informação; ii) o documento trazido aos autos por PAULO RICARDO DOS SANTOS
não comprova sua filiação partidária no
, posto tratar-se de
PARTIDO REPUBLICANOS
Num. 18478966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018184412000000017880042
Número do documento: 20111018184412000000017880042

documento produzido de forma unilateral, sem a assinatura do abonador da filiação, ou
qualquer protocolo; iii) como presidente da convenção do PARTIDO REPUBLICANOS DE
em 15 de setembro de 2020, sem ser filiado ao referido
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE,
partido gerou a nulidade insanável do ato; iv) a irregularidade tratada é questão de ordem
pública e matiz constitucional, que deve ser conhecida de ofício em qualquer grau da jurisdição
eleitoral, nos termos do art. 36, §2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019; v) a convenção foi
irregular, ilegítima e inválida, posto que a realização de convenção por quem não é filiado é
nula, e impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato e o consequente indeferimento do
pedido de registro das candidaturas proporcionais aprovadas na convenção, por infração aos
requisitos do art. 23 da Resolução TSE nº 23.609/2019, uma vez que a preclusão temporal do
art. 8º da Lei das Eleições impede a correção da irregularidade mediante convalidação ou
renovação do ato partidário.
Ao final, pugnou pelo julgamento improcedente do recurso.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 16989466).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, porque, a par de não haver certidão da conclusão, a
sentença foi publicada no mural eletrônico em 25/10/2020 (id. 15846666) e o recurso foi
interposto em 27/10/2020 (id. 15846816).Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o
recurso comporta conhecimento.
Quanto ao mérito, o objeto do recurso cinge-se à legalidade dos atos praticados
pelo partido político no momento da convocação e posterior realização da convenção
partidária, principalmente no que se refere ao fato de o partido não estar vigente no momento
da convenção partidária, bem como por ter sido a convenção presidida por pessoa não filiada à
agremiação.
Para melhor compreensão fática do caso, destaco as informações constantes no
Relatório Oficial do Sistema de Gerenciamentos de Atos Partidários – SGIP, constantes do id.
15845966:
i) O primeiro Órgão Provisório Municipal, presidido por FERNANDO ARALDI,
vigeu até o dia 04 de setembro de 2020 (id. 15846016);
ii) O segundo Órgão Partidário Municipal foi presidido por PAULO RICARDO DOS
no período entre os dias 10 e 14 de setembro de 2020 (id. 1584066);
SANTOS
Num. 18478966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018184412000000017880042
Número do documento: 20111018184412000000017880042

iii) Em 16 de setembro de 2020 (id. 15846116), o órgão provisório voltou a ser
presidido por
, com vigência de 16 de setembro de 2020 a 16 de
FERNANDO ARALDI
setembro de 2021.
A convenção partidária foi realizada no dia 15 de setembro de 2020, conforme ata
do Partido
, constante do id. 15844666.
REPUBLICANOS
O
concluiu que durante
JUÍZO DA 83ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO
os atos preparatórios para a convenção partidária e na própria realização da convenção
partidária o partido político não estava vigente, pelo que o DRAP não poderia ser deferido.
O recorrente defende que os elementos de prova trazidos pelo demonstram de
forma cristalina que desde o dia 01/09/2020 fora nomeado PAULO RICARDO DOS SANTOS,
como presidente da agremiação, o qual convocou as convenções no dia 10/09/2020, estando
na presidência e assim atuando até que fora nomeada nova comissão provisória do órgão
partidário municipal, o que deu-se na data de 16/09/2020.
Sem razão o recorrente.
Com efeito, conforme se infere do Relatório do SGIP citado acima, documento da
Justiça Eleitoral, dotado de fé pública,
assumiu a
PAULO RICARDO DOS SANTOS
Presidência do
dentro de um período fixo de 10/09/2020 a 14/09/2020, por
REPUBLICANOS
quatro dias, portanto.
Logo, contrariamente ao aduzido nas razões recursais, PAULO RICARDO DOS
não representava o partido desde 01/09/2020, conforme ficha de filiação que juntou
SANTOS
aos autos. Isso porque, como sabido, a ficha de filiação é documento unilateral que não tem o
condão de comprovar a filiação partidária. Destaca-se que o recorrente não juntou aos autos a
relação oficial de filados - extraída do sistema FILIA, que poderia comprovar sua efetiva filiação
à agremiação.
Assim, o
não poderia ostentar a condição
SR. PAULO RICARDO DOS SANTOS
de Presidente da Comissão Provisória do PRB porque não filiado ao partido, já que o art. 10 do
Estatuto somente garante a participação em órgão da administração partidária aos filiados,
senão veja-se:
Art. 10. São direitos de filiados ao PRB:
a) votar e ser votado, na forma do estatuto, para composição dos órgãos da
administração pública
A condição de filiado também é exigida pelo art. 12, § 2º do estatuto do partido
que prevê:
Art. 12. São órgãos do Partido, nas respectivas áreas jurisdicionais:
(...)
Num. 18478966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018184412000000017880042
Número do documento: 20111018184412000000017880042

§ 2º -Os membros da Comissão Executiva Provisória deverão ser eleitores da
circunscrição, salvo nos casos de intervenção, quando poderá o órgão
interventor nomear,
, o presidente que assumirá
entre os filiados
provisoriamente os trabalhos, até a nomeação de substituto ou de eleição
de novo Diretório.
§ 3º - A Comissão Provisória será organizada por tempo indefinido, sendo extinta
quando outra for designada, ou quando eleito o Diretório e a nova Comissão
Executiva.
Dessa maneira, o estatuto não autoriza a nomeação de presidente em Comissão
Provisória que não seja filiado. Em segundo plano, ainda que o SR. PAULO RICARDO DOS
fosse filiado - o que não restou comprovado na espécie -, não poderia ter convocado
SANTOS
a convenção partidária, já que seu eventual mandato vigorou até 14/09/2020.A indicação de
presidente provisório até a nomeação de substituto ou de eleição de novo Diretório deve estar
refletida no Sistema de Gerenciamento de Atos Partidários - SGIP, o que não ocorreu.
Na espécie, no dia da convenção partidária, ocorrida em 15/09/2020, o recorrente
não ostentava a condição de Presidente, seja porque não filiado, mas também porque o
mandato não mais vigorava. Ademais, consta na ata que o edital de convocação foi publicado
em 03/09/2020, data na qual o recorrente não detinha poderes de representação do partido
político, pelo que falecia competência ao recorrente para convocar convenção municipal.
Ainda que o ato seja materialmente existente, que a partir dele se tenha lavrado
ata do ocorrido e se levado isso a registro perante a Justiça Eleitoral para fins eleitorais, a
verdade é que o recorrente agiu sem poderes para tanto e seus atos não tem aptidão para
produzirem efeitos jurídicos, mormente para fins eleitorais.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral em outra oportunidade em caso
similar:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
DRAP.
CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL POR QUEM NÃO DETINHA
PODERES PARA TANTO. ATO NULO. NULIDADE QUE ATINGE TODOS OS
ATOS E EFEITOS DECORRENTES. INVALIDADE QUE CONTAMINA O DRAP
E OS REGISTROS DE CANDIDATURA A ELE VINCULADOS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de grupo de filiados de Partido Político que, de acordo com o
Estatuto Partidário, não detém poderes para convocar Convenção Municipal
para escolha de candidatos mas o faz assim mesmo. Consequência inescapável
de nulidade dos atos praticados e de todos os atos e efeitos deles decorrentes,
inclusive do DRAP e dos Pedidos de Registro de Candidatura a ele ligados.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 389-47, Rel. Ivo Faccenda, julgado em 30/09/2016).
Num. 18478966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018184412000000017880042
Número do documento: 20111018184412000000017880042

Em conclusão, é de se reconhecer que o recorrente não possuía legitimidade
para convocar Convenção Municipal do
com a finalidade de escolher
REPUBLICANOS
candidatos para as eleições de 2020, disso decorrendo a plena nulidade dos pedidos de
Registro de DRAP e Registro de Candidatura vinculados à Convenção Municipal nula, de modo
que deve ser mantida a r. sentença recorrida.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro da candidatura do DRAP apresentado
pelo REPUBLICANOS – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE/PR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600250-75.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB - RECORRENTE: REPUBLICANOS (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR) - Advogados dos RECORRENTES: HALLYNNE
FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC0036641, BETANIA COMIN MIOLA - PR0099710,
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR0030885, PEDRO SINHORI - PR57535, SEGIO SINHORI -
PR0040800, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640, EWERTON LINEU BARRETO RAMOS -
PR0026366 - RECORRIDO: ROBERDAN WESTPHALEN HUTT - Advogado do RECORRIDO:
RODRIGO LUCIANO PIROBANO - PR0060896.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18478966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018184412000000017880042
Número do documento: 20111018184412000000017880042